Tribunal: TJPA
Processo: 0814913-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814913-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MS PESCADOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: WELLINGTON DE BRITO OLIVEIRA, BEATRIZ ADRIANI GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PESCADO COM EXCLUSIVIDADE E GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MS Pescados Comércio Importação e Exportação LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e cobrança de multa, ajuizada em face de Wellington de Brito Oliveira e Beatriz Adriani Gomes de Oliveira. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na busca e apreensão das embarcações ofertadas como garantia fiduciária no contrato de promessa de compra e venda de pescado celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência apresentado pela agravante configura prova unilateral, não dotada de presunção juris tantum, e, portanto, insuficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações sem o suporte de outros elementos de prova robustos.

4.

O vídeo juntado aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, o local da atracação das embarcações nem a identidade dos envolvidos, o que compromete sua força probatória no contexto da urgência requerida.

5.

A alegação de inadimplemento contratual e infração à cláusula de exclusividade contratual exige dilação probatória, sendo inviável o deferimento da medida de urgência em sede de cognição sumária.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à imprescindibilidade da demonstração simultânea e inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, sendo insuficiente a presença isolada do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

O boletim de ocorrência é prova unilateral e, por si só, não comprova o inadimplemento contratual.

3.

A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de medidas urgentes em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14.12.2022; STJ, RCD na AR 5857/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 29.06.2017; TJPA, AI nº 0804343-10.2021.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MS PESCADOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e cobrança de multa, ajuizada em face de WELLINGTON DE BRITO OLIVEIRA e BEATRIZ ADRIANI GOMES DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida, lançada sob
Id
nº. 43910005
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava à expedição de mandado de busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2, sob o fundamento de inexistência de verossimilhança das alegações autorais, à luz da ausência de comprovação suficiente do alegado inadimplemento contratual.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Em uma análise perfunctória do caso,
NÃO é possível vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

A tutela de urgência é instituto jurídico disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse dispositivo, encontram-se os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido tutela de urgência. Assim, vê-se que é imprescindível para a adoção de medidas liminares pelo juízo o atendimento de elementos que apontem a probabilidade das alegações (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade das alegações importa em dizer devem haver elementos indicativos acerca do direito alegado pelo postulante.

Já o perigo de dano é verificado quando presente hipótese que impunha dano de difícil reparação ou irreparável decorrente da demora processual.

Na hipótese dos autos NÃO verifico nesta análise preliminar a verossimilhança do alegado,
eis que a documentação anexada aos autos não aponta de forma suficiente os alegados descumprimentos contratuais, seja a atracação em porto diverso ou a venda do pescado para terceiro.

Assim refiro
porque a partir do único indicativo anexado aos autos, vídeo de ID 35211461 - Pág. 1, não se pode constatar de forma inequívoca as alegações declinadas na exordial pois não se sabe qual o local da filmagem ou quem são as pessoas que nele foram filmadas.

De certo, os fatos e o respectivo direito alegado, serão melhor analisados no momento processual oportuno (grifos nossos).

Em suas razões (
Id
nº. 7602244), a parte agravante sustenta a celebração de contrato de promessa de compra e venda de pescados, em 09/04/2021, com cláusulas de exclusividade e garantia fiduciária mediante embarcações específicas. Ressaltou-se que o objeto a venda consiste na quantidade de pescados
in natura
equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), especificamente de peixes do tipo pargo, padrão exportação, com peso unitário entre 300 e 1.200 gramas, produto da atividade das embarcações denominadas FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2, ambas de propriedade do Sr.
Wellington de Brito Oliveira
, ora Agravado.

Ressaltou ter sido avençado que a Agravante realizaria, no momento da assinatura, o pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando também seria realizado o devido registro da alienação fiduciária das embarcações supracitadas junto à Capitania dos Portos, e o pagamento de mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia 20/04/2021.

Pontuou que, na cláusula 01, restou estabelecido que o montante pago antecipadamente seria amortizado mediante a entrega de toda a produção bruta oriunda das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2, que seria liquidada com um desconto de R$ 1,00 (um real) em relação ao preço por quilograma praticado, no ato da compensação, na praça de Bragança – Pará, na filial da Agravante, bem como que todo o saldo da produção das mencionadas embarcações seria vendido exclusivamente à agravante.

Informou que a exclusividade restou pactuada, também, nos termos da clausula 02 do contrato, onde se especificou que o Agravado não poderia, sob nenhuma hipótese, atracar as embarcações em um porto diverso daquele acertado no contrato.

Não obstante, asseverou que houve infração contratual pelo recorrido no dia 19/08/2021, com o descarregamento de pescados das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2 na cidade de Augusto Correa - PA, o que, segundo o agravante, foi devidamente comprovado por meio dos boletins de ocorrência, imagens e vídeo anexados ao processo originário.

Alegou, ainda, que representante da agravante compareceu ao local, confirmando o descarregamento de 1.100 kg de pescados do tipo pargo, padrão exportação – fato que teria sido confirmado pelo próprio agravado
Wellington.

L
ogo, o agravante pleiteia, a título de tutela de urgência, a expedição de Mandado de Busca e Apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2.

Acrescentou que, ao contrário do asseverado no Juízo
a quo
, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito autoral. Ressaltou-se a existência de boletim de ocorrência e o vídeo retratando a situação narrada pelo representante da Agravante no boletim de ocorrência (ID nº. 35211461).

O agravante juntou cópia do instrumento particular de promessa de compra e venda de pescados com exclusividade (ID nº. 7602255, p. 36/45), recibos de pagamento firmados pelo Agravado, referente ao adiantamento do fornecimento de pescados dos Barcos “FRANCISCO P1” e “FRANCISCO P2”, nos meses de maio, junho e julho de 2021, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) (ID nº. 7602255, p. 53/58), bem como documentação comprobatória da regularidade da embarcação à época dos fatos.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão interlocutória agravada, concedendo-se a medida de urgência pleiteada para determinar tutela específica – busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2, conforme pleiteado pela agravante.

Sem contrarrazões, não obstante a realização de tentativas infrutíferas.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAMENTE

Entendo que o feito se encontra pronto para julgamento.

Recorde-se que houve tentativa para apresentação de contrarrazões. No entanto, a medida era despicienda, já que o feito não se encontra triangularizado na origem.

Assim, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e ampla defesa, conforme também se observa de entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança.
3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RMS: 49705 PR 2015/0278791-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017).

Logo,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo e passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida à análise deste órgão colegiado restringe-se à verificação do acerto, ou desacerto, da decisão negativa de tutela da tutela provisória de urgência requerida nos autos originários.

Conforme se verifica na decisão impugnada, o Juízo afastou o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), quando entendeu que a documentação acostada aos autos não era suficiente, em Juízo perfunctório, para a concessão da medida.

O Magistrado
a quo
assentou que, n
a hipótese dos autos, a documentação anexada aos autos
não apontava, de forma suficiente, os alegados descumprimentos contratuais, seja a atracação em porto diverso ou a venda do pescado para terceiro
. Entendeu-se que o vídeo anexado aos autos não estabelece, de forma conclusiva, o local da filmagem ou quem são as pessoas que nele foram filmadas.

Entendo que assiste razão ao Juízo Primevo.

A parte agravante, de fato, não instruiu a petição com prova suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Recorde-se que
o boletim de ocorrência é prova unilateral. Não há presunção
juris tantum
quanto aos fatos narrados, devendo ser corroborados por outros elementos de prova
.

O vídeo até poderia figurar como prova corroborativa, mas não há informações suficientes para tanto.
A gravação não demonstra, de forma cabal, que a embarcação se encontra em outro porto, e que os pescados foram vendidos para empresa diversa.

Atente-se que a jurisprudência é uníssona quanto à
impossibilidade de se conhecer presunção
juris tantum
em fatos narrados unilateralmente em boletim de ocorrência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
. 2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (grifos nossos).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.
Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos
. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26 .0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO ASSOCIADO -
RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELO SINISTRO -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA UNILATERAL - CULPA NÃO DEMONSTRADA
- RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
O boletim de ocorrência lavrado fora do local dos fatos e que conste tão somente as declarações do interessado não possui presunção "iuris tantum" de veracidade
- As provas unilateralmente produzidas não se prestam, por si só, a corroborar as alegações constantes da inicial, devendo ser corroboradas com outros elementos de provas. Inteligência do art. 373, I, do CPC - Não comprovando a parte autora a culpa da parte ré pelo sinistro envolvendo o veículo segurado, não há que se falar em dever de indenizar (TJ-MG - Apelação Cível: 50087716020208130027 1 .0000.24.143621-1/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024) (grifos nossos).

Assim, a medida pleiteada pelo agravante, neste momento processual, é inviável, já que demanda instrução probatória para confirmar os fatos narrados no bolem de ocorrência.

Recorde-se que esta 2ª Turma tem decidido no sentido de que
é incabível, em recurso de cognição sumária, o deferimento da tutela, quando necessária instrução probatória
– a exemplo da situação
in casu
. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2. Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios
também parece caminhar no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela Agravada,
o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
(TJ-MG - AI: 10000212348940001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de ocorrer dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de um procedimento judicial que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito, através de provimento provisório, a cargo do livre convencimento motivado do julgador, observados os critérios autorizadores da medida.
2. Constatada a ausência de provas quanto aos termos de suposto acordo entabulado entre as partes, não há como presumir que a inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, sendo assim, inviável a concessão da tutela ante a necessidade de dilação probatória
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, contudo DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5138503-78.2024.8.09.0120 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Portanto, está descaracterizada a probabilidade do direito.

Ainda que se entendesse pela existência de
periculum in mora
, ante a vultosa monta investida no contrato de exclusividade,
a presença de um único requisito não é suficiente para a concessão da medida
, conforme já decidido pelo E. STJ e pelos Tribunais Pátrios, que se ratifica:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. FUMUS BONI IURIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória.
2. A inexistência de demonstração de fumus boni iuris no caso dos autos impede o deferimento de antecipação de tutela. Mesmo que o julgamento definitivo admita a rescisória e declare razoáveis as teses jurídicas do requerente, não será possível admitir eventual nulidades na decisão rescindenda sem prévia atividade instrutória.
3. Agravo interno não provido. (STJ - RCD na AR: 5857 MA 2016/0206444-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/06/2017) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. BENS DE INFORMÁTICA. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE NOTA FISCAL OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL, QUE COMPROVE A TITULARIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto do decisum ao julgar improcedente o pedido cautelar de busca e apreensão em razão da ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. II- De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles: periculum in mora e fumus boni iuris, de modo que a ausência de qualquer um deles, terá como consequência a improcedência do pedido cautelar. III- No caso em tela, observa-se, que o requisito do fumus boni iuris não restou comprovado, pois o Município pretende a busca e apreensão de um computador (CPU e monitor) e uma impressora a laser encontrados no escritório do ex-contador da Prefeitura Municipal de Irituia, sob a alegação que os mencionados equipamentos pertencem ao Patrimônio Público Municipal. IV- De acordo com os autos, não é possível concluir que os equipamentos de informática são de titularidade do Poder Público, pois é imprescindível a nota fiscal ou outro documento hábil, que comprove a titularidade do patrimônio público, visto que por força do princípio da formalidade dos atos administrativos a comprovação da aquisição de bens na Administração Pública se dá por meio documental.
V- Considerando a ausência do requisito do fumus boni iuris, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a improcedência do pedido cautelar é medida que se impõe, de modo que não há equívoco na decisão recorrida.
VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PA - AC: 00197380320058140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/01/2019) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS AUSENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão de liminar exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2. A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. Assim, ausente o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000210759908001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. 1. Impõe-se o indeferimento do pedido de liminar para cancelar protestos, quando se nota que o debate sobre a possibilidade, ou não, do Detran cobrar licenciamento de veículo fabricado há mais de 10 (dez) anos, enseja maior debate perante o juízo de primeiro grau, em face da presunção da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até prova em contrário.
2. Ante a ausência de fumus boni iuris, não tendo a parte autora satisfeitos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se improsperável o cancelamento liminar do protesto
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5089580-66.2019.8.09.0000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019) (grifos nossos).

Enfim, andou bem o Juízo de 1º Grau ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, porque ausentes o requisito do
fumus boni juris
, ante a necessidade de dilação provatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento
para manter, na íntegra, a decisão impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2025